Tribunal: TJMT
Processo: 1022055-13.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022055-13.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (EMBARGANTE), ILDEMAR BARBOSA ALVES - CPF: 616.664.911-87 (EMBARGANTE), CAIO GOMES DA SILVA - CPF: 057.070.521-51 (EMBARGANTE), 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), JUIZ CRIMINAL DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (EMBARGADO), ILDEMAR BARBOSA ALVES - CPF: 616.664.911-87 (ADVOGADO), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS ATOS DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL – ALEGADO DESRESPEITO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA – SUSTENTAÇÃO ORAL
–
JULGAMENTO REALIZADO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE – DESNECESSIDADE – ART. 106, I, DO RITJMT, E SÚMULA 431/STF – ADVOGADO QUE NÃO POSTULOU PREVIAMENTE O USO DA SUSTENTAÇÃO ORAL –
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

A regra de nulidade processual por falta de intimação do advogado para a sessão de julgamento não se aplica aos
habeas corpus
, visto que a inclusão em mesa de julgamento desse tipo instrumental independe de prévia publicação em pauta [art. 106, I, do RITJMT]. Exceção à hipótese em que o impetrante tenha requerido expressa e previamente a intimação para efeito de realizar sustentação oral, fato inocorrente
in casu
. Embargos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
tempestivamente opostos [id. 116427988, p. 730-pdf] nos autos do presente
writ
repressivo, na forma do art. 619 do CPP, pelos Drs. Wilker Maxsuel Silva Tavares, OAB/MT, 27.400/O, e Ildemar Barbosa Alves, OAB/MT 24.628/O, em favor de
Caio Gomes da Silva
, qualificado, colimando o reconhecimento de omissão procedimental que culminou em cerceamento de defesa, passível de reconhecimento por esta Corte de Justiça.

Assere nas razões colacionadas no id. 116367968, fls. 712/726-pdf que
a defesa
não fo
i devidamente intimada,
conforme pedido expresso constante da inicial e devidamente consignado no relatório do acórdão,
para exercer o direito de sustentação oral,
circunstância que tolheu a ampla defesa, e por essa razão pede a anulação do julgamento e a sua refeitura, desta feita com a observância aos preceitos legais e constitucionais.

Em 02/02/2022, determinei que a Secretaria Criminal Unificada desta Corte de Justiça certificasse nos autos se houve ou não a intimação do impetrante sobre a data do julgamento realizado no último dia 31/01/2022.

A certidão aportou aos autos em 04/02/2022, dando conta de que “
o Impetrante não foi intimado acerca da pauta de julgamento do presente processo, conforme previsto no artigo 106, inciso I do Regimento Interno. Certifico ainda que o Impetrante não manifestou interesse em realizar sustentação oral na petição inicial, nem em petição apartada
” [id. 116925961, fl. 734pdf].

Em contrarrazões ofertadas em 09/02/2022, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pelo
desprovimento
dos aclaratórios [id. 117465962, fls. 737/740-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os aclaratórios cingem à pretensão de anular e rejulgar o acórdão exarado nos autos de
habeas corpus
1022055-13.2021.8.11.0000, julgado pelo método
plenário virtual
adotado pela plataforma PJe – Processo Judicial Eletrônico, desta c. 3ª Câmara Criminal, na sessão datada de 26/01/2022, e que denegou à unanimidade de votos a pretensão liberatória aviada em prol de
Caio Gomes da Silva
, assim ementado:

“
HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMANDO VERMELHO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO –
1. NULIDADE PROCESSUAL
– VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVA DE ADVOGADO – ACESSO AOS AUTOS DE INVESTIGAÇÃO – INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO PRÓPRIO IMPETRANTE DE QUE OBTEVE CONHECIMENTO DAS PROVAS ENCARTADAS – ARGUIÇÃO PREJUDICADA –
2. NULIDADE PROCESSUAL
– ADVOGADO IMPEDIDO DE ACOMPANHAR MEDIDA DE BUSCA DOMICILIAR – DEDUÇÃO QUE SE ASSENTA APENAS NA FALA DEFENSIVA – DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
3. CONFISSÃO INQUISITORIAL
– ALEGAÇÃO DE QUE NÃO ESPELHA A REALIDADE FÁTICO-PROCESSUAL – INCOMPROVAÇÃO CABAL – TERMO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO DEVIDAMENTE ASSINADO – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE –
4. PRISÃO PREVENTIVA
– PRETENDIDA REVOGAÇÃO – INVIABILIDADE – PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA COMO “GERENTE” REGIONAL DA FACÇÃO – RESPONSABILIDADE POR ENTREGAR CESTAS BÁSICAS A FAMILIARES DE FACCIONADOS – PERICULOSIDADE OBJETIVA EVIDENCIADA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - ENUNCIADO N. 43/TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE – 5.
ORDEM DENEGAD
A.

1. Obtido o acesso aos autos de investigação pelo advogado do paciente, fica prejudicada a arguição de nulidade processual por violação ao art. 133 da CF, c/c art. 7º, VI, “b”, e inciso XXI, do Estatuto da Advocacia.

2. Sendo a ação de dignidade constitucional instrumento que demanda prova pré-constituída cabal e indene de dúvida, inadmitindo dilação probatória, constitui ônus do impetrante comprovar a alegação de cerceamento de defesa que traz, ainda mais quando se trata de advogado constituído. A deficiência probatória deve conduzir, de forma inevitável, à denegação do writ, sendo possível, contudo, reapresentar a tese de constrangimento ilegal acaso surjam novas evidências a esse respeito.

3. A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do writ. Inteligência do Enunciado n. 42/TCCrReun/TJMT.

4. A periculosidade subjetiva do agente pode calcar-se na premissa de participação de relevância na facção criminosa denominada Comando Vermelho, no caso, o exercício de função de confiança dentro da facção criminosa como gerente regional, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local, o que vem de tornar irrelevantes eventuais predicados pessoais favoráveis [Enunciado 43/TCCrReun/TJMT].

5. Ordem denegada
” [id. 116158450, publicado no DJE 02/02/2022].

A propósito, a Secretaria Criminal Unificada desta Corte de Justiça emitiu a certidão no id. 116925961
justificando que não intimou o impetrante porque, por força das disposições do art. 106, inciso I, do RITJMT,
no procedimento do
habeas corpus
não há previsão de publicação em pauta, do qual se originaria a necessidade de intimação das partes.

Alegou
a
inda que em momento algum o impetrante manifestou interesse em realizar sustentação oral.

Analisando o contexto em que se põe a controvérsia, consta que o impetrante não acompanhou, como deveria, o andamento da ação mandamental, que, registro,
não estava gravada com segredo de justiça
e poderia ter sido consultada pela plataforma de pesquisa do sítio eletrônico do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na aba “
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/pauta-julgamento
”, onde passou a constar a aptidão para julgamento desde o dia seguinte ao da inserção automática no plenário virtual, não formulando qualquer pedido de sustentação oral.

De acordo com a página “
http://wikicti.tjmt.jus.br/index.php?title=ClickJud-MT
”, a funcionalidade ClickJud-MT se encontra
à disposição de qualquer pessoa desde o ano de 2019
, e foi lançada justamente com o objetivo de viabilizar a consulta processual de processos [incluindo as pautas de julgamento em plenário virtual e por videoconferência] e mandados por dispositivos digitais, incluindo aparelhos móveis, de modo que era
seu múnus/ônus
,
a uma
, acompanhar a tramitação do
writ
,
a duas
, requerer a sustentação oral pelos métodos digitais postos à sua disposição.

O art. 30, § 4º, da Resolução n. 03/TP/TJMT, de 12/4/2018, que disciplina a plataforma PJe no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, é bastante claro ao estabelecer que a “
não obtenção de acesso ao sistema PJe e eventual defeito de transmissão ou receptação de dados não-imputáveis à indisponibilidade do sistema, não servirá de escusa para o descumprimento de prazo processual, salvo deliberação expressa da autoridade judiciária competente
”.

Importa registrar, ainda, que o art. 106, I, do RITJMT, dispõe que
a inclusão do
writ
em mesa independe de prévia inclusão em pauta de julgamento
:

“
Art. 106 -Independem de publicação de pauta no Diário da Justiça os julgamentos de:

I – Habeas Corpus
”.

O motivo de tal determinação é o rito célere e sumário procedimental inerente a essa ação de cunho constitucional, que dispensa maior rigor quanto às comunicações processuais, considerada, ainda, a delegação disciplinada no art. 666 do CPP, segundo a qual:

“
Art. 666. Os regimentos dos Tribunais de Apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento do pedido de habeas corpus de sua competência originária
”.

Por corolário, dispensada a prévia inserção e publicação da pauta de julgamento, dispensada está, também, a intimação das partes [confira-se, a respeito, STF, HC 71076-RD/GO, Rel. Min. Sydney Sanches, DJU de 30/9/1994].

Aliás, é inequívoco que o impetrante, a despeito de ter requerido que “
todas as intimações deste processo, sejam realizadas em nome dos advogados Wilker Maxsuel Silva Tavares e Ildemar Barbosa Alves, sob pena de nulidade do ato
”,
em nenhum momento formulou o devido pedido de sustentação oral, nem na inicial e nem em qualquer petição avulsa que porventura tenha sido anexada antes do início do julgamento em plenário virtual
. Somente por ocasião dos aclaratórios fez menção a essa prerrogativa.

A respeito, o art. 93 do RITJMT estabelece a regra de sustentação oral, que, nos termos da funcionalidade ClickJud-MT, poderá ser requerida em qualquer momento,
antes de iniciada a solenidade de julgamento
, limite temporal para a formulação de tal pedido.

Nesse viés, incide a regra da Súmula 431/STF, segundo a qual:

“
É nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação, ou publicação da pauta,
salvo em habeas corpus
”.

Em resumo, a regra de nulidade processual por falta de intimação do advogado para a sessão de julgamento não se aplica aos
habeas corpus
, visto que a inclusão em mesa de julgamento desse tipo instrumental independe de prévia publicação em pauta [art. 106, I, do RITJMT]. Exceção à hipótese em que o impetrante tenha requerido expressa e previamente a intimação para efeito de realizar sustentação oral, fato inocorrente
in casu
.

Confira-se, ainda:

“
‘HABEAS CORPUS’ - ALEGADO DESRESPEITO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA - DIREITO DE DEFESA - SUSTENTAÇÃO ORAL - JULGAMENTO REALIZADO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE - DESNECESSIDADE - SÚMULA 431/STF - PEDIDO INDEFERIDO
” [STF, HC 85334, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 16/08/2005, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 27-05-2013 PUBLIC 28-05-2013].

Ante o exposto, com o parecer,
conheço, porém, nego provimento
aos aclaratórios aviados em prol de
Caio Gomes da Silva
, qualificado, mantendo incólume o r. acórdão vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022